Tribunal: TJPA
Processo: 0010567-13.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010567-13.2017.8.14.0040
APELANTE: RISANGELA NERES DE ALMEIDA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e deu-lhe parcial provimento tão somente para deferir os benefícios da Justiça Gratuita em favor da recorrente

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão.

4.

O entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da suficiência da fundamentação exarada pelo MM. Juízo ad quo para julgamento procedente da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra si pela embargada, à vista da configuração de inadimplemento contratual.

5.

Especificamente acerca da alegação de omissão fulcrada na ausência de apreciação a questão preliminar de nulidade de sentença observo que o Acórdão atacado analisou a alegação de insuficiência de fundamentação no bojo do seu mérito, oportunidade em que, conforme o item 5 de seu resumo estruturado, firmou entendimento quanto à ausência de violação aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, além de estar em consonância com o art. 93, IX da Constituição Federal.

6.

No que tange à alegação de omissão quanto a falta de prestação de contas pela recorrida acerca da venda do veículo objeto da lide, com o escopo de apuração da diferença a ser restituído, o decisum vergastado consignou entendimento no sentido de necessidade de ajuizamento de ação própria, uma vez que o rito descrito no Decreto-Lei n.° 911/1969 não se amolda à referida pretensão, consoante o item 8 do resumo estruturado, o qual encontra-se reforçado por jurisprudência colacionada aos autos.

7.

Quanto à omissão fundada na impossibilidade de negativação do nome da embargante, após o pagamento da dívida, ressaltando que o bem objeto da lide fora adquirido por intermédio de consórcio, garantido por Alienação Fiduciária, que restou inadimplido pela recorrente, fato que ensejou a sua Busca e Apreensão, ação que não dispõe de natureza dúplice, além de não haver pedido reconvencional nesse sentido, fatos que restou assentado na sentença e no Acórdão que a manteve como impeditivos à apreciação do pedido.

8.

Inocorrência dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil. prequestionamento implícito, conforme o art. 1024. Não configuração de caráter protelatório.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
RISANGELA NERES DE ALMEIDA
e embargados
ACÓRDÃO
ID 2464004 e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RISANGELA NERES DE ALMEIDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2472501), em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e do
V. Acórdão ID
2464004
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA APELANTE – SÚMULA 06, TJPA – INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - BEM ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO ADVINDO DA VENDA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER DÚPLICE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJPA Processo n.° 0010567-13.2017.814.0040, Acórdão ID
2464004
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2019)

Aduz a ocorrência de omissão.

Sustenta que o Acórdão atacado não apreciou a questão preliminar de nulidade de sentença, a falta de prestação de contas pela recorrida acerca da venda do veículo objeto da lide, com o escopo de apuração da diferença a ser restituído, bem como sobre a negativação de seu nome, mesmo após o pagamento da dívida.

Requer o provimento do recurso com o saneamento das omissões apontadas.

Em contrarrazões (ID 2659605), o embargado refutou as teses recursais e requereu a condenação da recorrente às cominações por litigância de má-fé (ID 2889188).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei à intimação da recorrente para que se manifestassem acerca da questão contrarrecursal (ID
3388586
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
3483916.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e deu-lhe parcial provimento tão somente para deferir os benefícios da Justiça Gratuita em favor da recorrente

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da suficiência da fundamentação exarada pelo MM. Juízo ad quo para julgamento procedente da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra si pela embargada, à vista da configuração de inadimplemento contratual.

Especificamente acerca da alegação de omissão fulcrada na ausência de apreciação a questão preliminar de nulidade de sentença observo que o Acórdão atacado analisou a alegação de insuficiência de fundamentação no bojo do seu mérito, oportunidade em que, conforme o item 5 de seu resumo estruturado, firmou entendimento quanto à ausência de violação aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, além de estar em consonância com o art. 93, IX da Constituição Federal.

No que tange à alegação de omissão quanto a falta de prestação de contas pela recorrida acerca da venda do veículo objeto da lide, com o escopo de apuração da diferença a ser restituído, o decisum vergastado consignou entendimento no sentido de necessidade de ajuizamento de ação própria, uma vez que o rito descrito no Decreto-Lei n.° 911/1969 não se amolda à referida pretensão, consoante o item 8 do resumo estruturado, o qual encontra-se reforçado por jurisprudência colacionada aos autos.

Por fim, igual raciocínio se aplica à omissão fundada na impossibilidade de negativação do nome da embargante, após o pagamento da dívida, ressaltando que o bem objeto da lide fora adquirido por intermédio de consórcio, garantido por Alienação Fiduciária, que restou inadimplido pela recorrente, fato que ensejou a sua Busca e Apreensão, ação que não dispõe de natureza dúplice, além de não haver pedido reconvencional nesse sentido, fatos que restou assentado na sentença e no Acórdão que a manteve como impeditivos à apreciação do pedido.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, não obstante o pedido de fixação de multa pelo embargado, não verifico o caráter protelatório do feito, ressaltando que a recorrente tão somente utilizou-se dos meios legais à sua disposição para presquestionar matéria e exercer sua defesa.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 01/09/2020